Tribunal: TJES
Processo: 5004521-08.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004521-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DEBORA DOS SANTOS DE SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM FIXADO
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004521-08.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrida: DEBORA DOS SANTOS DE SA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5509884).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o contrato de empréstimo foi celebrado de forma válida e a recorrida contratou com o banco espontaneamente;
c)
que foi formalizado contrato por meio eletrônico (auto atendimento);
d)
que houve comprovação da contratação, razão pela qual ela é devida e legítima
; e)
ciência tácita dos descontos em conta de titularidade da recorrida;
f)
ausência de devolução em dobro dos valores descontados;
g)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada na sentença, no caso de descumprimento da obrigação de fazer;
h)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação do seguro discutido nos autos, e em caso negativo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Sem maiores delongas, tenho que, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado o indigitado seguro e o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Segundo informado pela recorrida, ela nunca contratou tal seguro com o banco recorrente, tanto que, ao perceber os descontos, buscou resolver o impasse, para ver a controvérsia resolvida, não obtendo êxito, tanto é que demandou judicialmente.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso:
“
A parte requerida não apresenta contrato assinado pela parte autora ou gravação de voz de contratação do empréstimo. Fundamenta a contratação com base em CONTRATO que teria sido realizado em caixa de autoatendimento, o que não deve prosperar, levando-se em consideração que a parte requerida possui forma de comprovar que foi a parte autora que realizou a contratação, bastando apresentar a filmagem de suas câmeras de segurança, no momento da contratação”
(
sic
– ID 5509630, negritei).

Dessa forma, entendo que o recorrente não comprovou que o contrato de seguro foi realmente assentido pela parte recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, além de determinar que a parte recorrente promova a baixa do contrato e dos descontos realizados junto a conta da parte recorrida (
no prazo de cinco dias, corridos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais
).

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Outrossim, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da parte recorrida, mas de forma simples e não em dobro
[1]
, pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária recorrente, devendo a sentença de 1º grau ser reformada nesse aspecto.

Já em relação aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação da parte recorrente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, contudo o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)
reconhecer a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente da conta bancária da recorrida, em razão do contrato de seguro em comento;

b)
reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. [...] A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. (TJMG-Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a):Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.